Tribunal: TJDFT
Processo: 0703332-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703332-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR ROBERTO SCHEVINSKI, ALEI FERNANDES AGRAVADO: NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA, AGRO PAGAMENTOS S/A, AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO AGRICOLA S.A, BRASIL ATIVOS PARTICIPACOES LTDA, AGRO NUTRI BRASIL COMERCIO EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA, SUPERA SEGURO AGRICOLA LTDA, CARLOS ITAEDSON SANTANA PIRES, RUY RODRIGUES SANTOS FILHO D E S P A C H O Intimem-se os recorrentes, no prazo de 5 (cinco) dias, a informar se persiste seu interesse recursal, haja vista ter sido recebido o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e suspenso o feito executivo, tendo sido determinada a citação dos sócios. Válido destacar que eventual dilação probatória poderá ser requerida após a apresentação de defesa. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator